Tribunal: TJMT
Processo: 1007922-68.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1007922-68.2020.8.11.0042
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (SUSCITANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (SUSCITANTE), UALISSON SILVA SANTOS - CPF: 042.412.261-83 (SUSCITADO), ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 026.040.931-62 (ADVOGADO), NUBIA MACHADO CARPES - CPF: 069.862.111-55 (SUSCITADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVANDRO ROSA DOS SANTOS - CPF: 828.220.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DHEYNNY DE MELO CARVALHO - CPF: 037.958.231-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), UALISSON SILVA SANTOS - CPF: 042.412.261-83 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIA MACHADO CARPES - CPF: 069.862.111-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INQUÉRITO POLICIAL – JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ E JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA – MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PELO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ EM FACE SOMENTE DE UM AUTUADO – SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA RESIDÊNCIA DE OUTRA AUTUADA – DETECÇÃO FORTUITA DE TRÁFICO DE DROGA DURANTE DILIGÊNCIA POLICIAL PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO – ART. 70 DO CPP – ENTENDIMENTO DO STJ E ACÓRDÃO DO TJMT – AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM O GRUPO CRIMINOSO INVESTIGADO NA AÇÃO PENAL EM TRÂMITE NO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE REALIZOU A PRISÃO EM FLAGRANTE – CONFLITO PROCEDENTE.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que devem ser separadas as investigações quando não há conexão probatória, teleológica ou instrumental entre o crime que justificou a ordem de prisão e aquele detectado fortuitamente durante o cumprimento do mandado (CC nº 147.843/PR).

“Revelando-se, no âmbito do cumprimento de medida investigatória tendente a apurar determinado crime, a prática de infração penal diversa, a configurar o fenômeno da serendipidade objetiva de segundo grau [‘serendipity’], inexistirá conexão instrumental ou probatória a determinar a reunião dos feitos [art. 76, inciso III, do CPP], contexto em a competência será firmada à luz do art. 70 do CPP.”
(TJMT, CC N.U 0032664-48.2018.8.11.0042)

“
Ausente conexão com o grupo criminoso investigado na ação penal [...] em trâmite no JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, a competência para processamento do feito recai sobre o Juízo que realizou a prisão em flagrante
” (Parecer PGJ nº 000066-103/2021).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
1007922-68.2020.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:

JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÀGUA BOA

RELATÓRIO

Conflito de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÀGUA BOA, nos autos de inquérito policial (Código 12061742) instaurado em face de Ualisson Silva Santos e Núbia Machado Carpes para apurar, em tese, tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei nº 11.343/2006 – (Sistema
Primus
).

O JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ argumenta que
“as infrações imputadas nestes autos, em tese, aos investigados Ualisson Silva Santos e Nubia Machado Carpes foram praticadas em circunstâncias de tempo e lugar diferentes dos crimes apurados nos autos da Ação Penal n. 1007420-32.2020.8.11.0042, na qual foram denunciadas 31 (trinta e uma) pessoas, dentre elas Ualisson Silva Santos, pela prática do delito de organização criminosa, além de não haver, por ora, indícios de que a investigada Nubia Machado Carpes integre a organização criminosa comando vermelho”
(fls. 233/236).

O JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÀGUA BOA declinou competência ao considerar que
“tratam-se nitidamente de delitos cometidos por organização criminosa, por isso, resta-se caracterizada a incompetência deste Juízo da 3ª Vara Criminal de Água Boa para processar e julgar os presentes autos, haja vista que há Vara Especializada na Capital para julgamento de infrações penais praticas por facções criminosas”
(fls. 284/285).

Em decisão interlocutória, foi designado o JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÀGUA BOA para resolver, em caráter provisório, eventual medida urgente, nos termos do art. 205 do RITJMT (fls. 373/375).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela procedência do conflito, em parecer assim sintetizado:

“Conflito de Jurisdição – Organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico - O crime de tráfico de drogas ocorrido na comarca de Água Boa, detectado fortuitamente durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo Suscitante, não o torna competente para o processo e julgamento se não há indícios do envolvimento da ré Nubia Machado Carpes na organização criminosa investigada no feito de origem - Não há como afirmar, no presente feito, se a droga apreendida durante a busca e apreensão era de propriedade do réu Ualisson, e se tem conexão com o grupo criminoso investigado na ação penal de nº 10074200-32.2020.811.0042 - Parecer pela procedência parcial do conflito de jurisdição, de forma a declarar competente o Juízo da 3ª Vara Criminal de Água Boa para processar e julgar a conduta delitiva praticada pela ré Nubia Machado Carpes.”
(Wesley Sanches Lacerda, promotor de Justiça designado – fls. 382/387)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Este conflito recomenda descrição dos atos processuais, para melhor compreensão.

No dia 3.12.2020, a equipe da Polícia Civil de Água Boa cumpriu o Mandado de Prisão nº 0004217-79.2020.8.11.0012, expedido pelo JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, em desfavor de Ualisson Silva Santos, na Rua BC-6, nº 446, Bairro Universitário. Durante essa diligência, os investigadores de polícia Evandro Rosa dos Santos e Dheynny de Melo Carvalho receberam informação [de pessoa que não quis se identificar] no sentido de que, na residência de Núbia Machado Carpes, localizada à Rua M-2, nº 475, Bairro Operário, Água Boa - MT, seriam
“armazenadas drogas de Ualisson Silva Santos”
, assim como
“funcionava um ponto de distribuição de entorpecentes”
. Em continuidade da diligência, foram localizadas, na casa de Núbia Machado Carpes, 4 (quatro) comprimidos de ecstasy e 2 (duas) trouxinhas de maconha (fls. 27), motivo pelo qual fora lavrado o Auto de Prisão em Flagrante nº 107.3.2020.18823 em desfavor de Núbia Machado Carpes e Ualisson Silva Santos (fls. 77).

Em 4.12.2020, o JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÀGUA BOA [Jean Louis Mais Dias – juiz de Direito] se declarou incompetente
“para processar e julgar os presentes autos”
, determinou vista ao Ministério Público e declinou de competência ao JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (fls. 284/285).

No mesmo dia [4.12.2020], a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÀGUA BOA [Luiz Alexandre Lima Lestisco - promotor de Justiça], manifestou-se pela decretação da prisão preventiva de Núbia Machado Carpes e Ualisson Silva Santos, anuiu com o declínio e consequente redistribuição do auto de prisão em flagrante, por entender que o
“delito cometido por organização criminosa que atua nesta região, como se verificou dos autos após o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão vindo da 7ª Vara da Capital”
(fls. 274/283).

Em 15.1.2021, o JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ encaminhou o Inquérito Policial nº 107.4.2020.36710 para o órgão do Ministério Público (fls. 209/210).

Em 22.1.2021, o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO AO CRIME ORGANIZADO - GAECO [Amarildo Cesar Fachone - promotor de Justiça] opinou para que fosse suscitado conflito negativo de competência, por considerar
“razoável que a autoridade policial que efetuou a prisão em flagrante dos implicados prossiga nas investigações para apurar a autoria e materialidade delituosa e as circunstâncias dos delitos, preservando-se a regra de competência do art. 70, do Código de Processo Penal”
(fls. 213/218).

Em 25.1.2021, o JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ relaxou a prisão de Ualisson Silva Santos e Núbia Machado Carpes,
“por não ter sido realizada a audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quarto) hora, sem qualquer justificativa plausível”
(Ana Cristina Silva Mendes, Juíza de Direito - fls. 219/222 e fls. 264/265).

No dia 15.2.2021, o JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ suscitou o presente conflito negativo (Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito - fls. 234/236).

Pois bem.

O mandado de prisão foi expedido pelo JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ em face [somente] do autuado Ualisson Silva Santos, por suposto envolvimento dele com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, ao passo que a apreensão das drogas, que originou o auto de prisão em flagrante, ocorreu durante a diligência policial, fortuitamente, no domicílio da autuada Núbia Machado Carpes [Rua M-2, nº 475, Bairro Operário, no Município de Água Boa-MT], a qual assumiu a propriedade dos entorpecentes e declarou ser apenas usuária.

Note-se que a autuada Núbia Machado Carpes sequer era investigada e o autuado Ualisson Silva Santos foi denunciado apenas por organização criminosa nos autos da Ação Penal N.U 1007420-32.2020.8.11.0042, em trâmite no JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, órgão judiciário responsável pela expedição do mandado de prisão [Operação “Constantine”].

Dispõe o art. 70 do CPP que:
“a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração”
.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que devem ser separadas as investigações quando não há conexão probatória, teleológica ou instrumental entre o crime que justificou a ordem de prisão e aquele detectado fortuitamente durante o cumprimento do mandado (CC nº 147.843/PR - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.10.2017).

Em caso semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Revelando-se, no âmbito do cumprimento de medida investigatória tendente a apurar determinado crime, a prática de infração penal diversa, a configurar o fenômeno da serendipidade objetiva de segundo grau [‘serendipity’], inexistirá conexão instrumental ou probatória a determinar a reunião dos feitos [art. 76, inciso III, do CPP], contexto em a competência será firmada à luz do art. 70 do CPP.”
(CC N.U 0032664-48.2018.8.11.0042 – Relatora: Drª. Glenda Moreira Borges – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 14.11.2019)

Nesse quadro, “
ausente conexão com o grupo criminoso investigado na ação penal nº

1007420-32.2020.811.0042, em trâmite no JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, a competência para processamento do feito recai sobre o Juízo suscitado, o qual realizou a prisão em flagrante
”, como bem consignado pela i. Procuradoria de Justiça Especializada (Wesley Sanches Lacerda, promotor de Justiça designado – fls. 382/387).

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o conflito para declarar competente o JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA para processar e julgar o inquérito policial (Código 12061742).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021